Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-60.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DA RÉ.
PRESCRIÇÃO – Contrato bancário – Direito pessoal – Prescrição decenal – Aplicação do artigo 205 do Código Civil – Inocorrência da prescrição – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DA RÉ.
PRESCRIÇÃO – Contrato bancário – Direito pessoal – Prescrição decenal – Aplicação do artigo 205 do Código Civil – Inocorrência da prescrição – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superaram, em muito, o dobro da taxa média praticada no mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período, superando em sete vezes a média anual do período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Ré que pleiteia que os ônus decorrentes da sucumbência sejam carreados integralmente à autora – Descabimento – Ação parcialmente procedente – Ambas as partes não tiveram suas pretensões integralmente acolhidas – Sucumbência recíproca, em proporções iguais, conforme, acertadamente, foi deliberado na sentença – Inteligência do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil – Verba honorária acertadamente arbitrada segundo o critério da equidade, nos termos do §8o, do artigo 85, do novo CPC – Valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não comporta reparos, pois não se mostra excessivo, afigurando-se justo e adequado para remuneração do patrono das partes, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à regra prevista no referido artigo 85, do CPC – Recurso improvido, neste ponto.
RECURSO IMPROVIDO.